Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704438-94.2021.8.07.0010 RECORRENTE: WELLINGTHON ALVES SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UMA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA UTILIZADA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 2. O reconhecimento de pessoa realizado na fase extrajudicial, presencialmente ou por fotografia, poderá fundamentar uma condenação criminal quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, além de estar devidamente corroborado por outros meios de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. As provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP), afastando-se o pleito absolutório. 4. O c. STJ vem, reiteradamente, se posicionando no sentido de que, presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedado, tão somente, o emprego da mesma majorante nas duas fases. 5. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 69 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz que a pena-base foi exacerbada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta. Requer a aplicação de fração de majoração mais benéfica na terceira fase. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 69 do Código Penal, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NA SOBREPOSIÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM A MAIOR GRAVIDADE DO DELITO, MODUS OPERANDI UTILIZADO PELO RECORRENTE. COAUTORIA COM DOIS ADOLESCENTES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Não se desconhece que a jurisprudência dessa E. Corte Superior admite que a fração de aumento da pena do concurso de pessoas, incidente na terceira fase da dosimetria, seja absorvida pela fração de 2/3 (dois terços) concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, com redação dada pela Lei 13.654/2018), considerando a proporcionalidade na fixação da reprimenda e, ainda, a não indicação de elementos concretos que demonstrem a maior gravidade do delito de forma a justificar a aplicação cumulada das frações de aumento do roubo, com base nas alterações provenientes da Lei 13.654/2018. 2. No caso concreto, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias apresentaram elementos concretos e aptos a justificar a manutenção da fração de aumento decorrente do concurso de pessoas, a saber, é evidente a incidência da majorante do concurso de pessoas, uma vez que o delito foi praticado pelos réus na companhia de dois adolescentes (fl. 1.309). 3. Na espécie, a Corte local apresentou motivação concreta e suficiente para a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos §§ 2o e 2o-A do art. 157 do Código Penal, na medida em que considerou as circunstâncias concretas da prática delitiva, das quais se extrai o maior número de agentes em comparsaria - três -, além do uso da arma de fogo (AgRg no HC n. 729.483/PI, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/4/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.053.209/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Além disso, “cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.” (AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023), o que não se verifica no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010